Tribunal: STF
Processo: RE 116012
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VACANCIA DOS CARGOS DE PREFEITO E DE
VICE-PREFEITO. PRETENSAO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES
DE ASSUMIR A PREFEITURA, PARA COMPLETAR O PERIODO DO MANDATO,
NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAR
ESSA QUESTÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO.